Tribunal: TJBA
Processo: 8013960-88.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013960-88.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: AMERICO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, em descumprimento de determinação judicial baseada no art. 1.º-A da Resolução CNJ n.º 547/2024, com redação da Resolução CNJ n.º 617/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública a justificar a extinção da execução fiscal; (ii) estabelecer se a sentença violou o contraditório e a vedação à decisão surpresa ao se fundamentar em fato não previamente submetido à manifestação da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de origem incorre em erro de procedimento ao afirmar a inércia da parte exequente, pois o Município atende à intimação judicial e informa o CPF, demonstrando interesse no prosseguimento do feito. 4. A extinção do processo com base em premissa fática inexistente configura violação ao devido processo legal, por afastar indevidamente a aplicação do art. 485 do CPC. 5. A certidão que aponta a incorreção do CPF constitui fato novo relevante, capaz de influenciar o julgamento, impondo a prévia intimação da parte para manifestação. 6. O julgamento sem oportunizar contraditório prévio sobre elemento decisivo caracteriza decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC. 7. A conjugação dos vícios processuais, erro de premissa fática e cerceamento do contraditório, impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013960-88.2022.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelado AMERICO DE SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça